Tribunal: TJMT
Processo: 1012282-07.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012282-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), AMELIA DIAS DE SOUZA - CPF: 161.670.071-87 (AGRAVADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO CONSUMADA ANTERIORMENTE À SENTENÇA EXEQUENDA. CONHECIMENTO INVIÁVEL.

EXCESSO DE EXECUÇÃO.

DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULO PELO CONTADOR JUDICIAL.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Embora a prescrição seja matéria de ordem pública e possa ser alegada em qualquer tempo, no caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença, a prescrição para ser acolhida deve ser posterior à sentença,
em respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012282-07.2022.8.11.0000 – COMARCA DE COLÍDER

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S.A.

AGRAVADA: AMÉLIA DIAS DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO SANTANDER S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos. 0054066-67.2013.8.11.0041 – Código 851076), que indeferiu os pedidos formulados em impugnação ao cumprimento de sentença.

O agravante alega preliminarmente prescrição quinquenal dos contratos n. 19129752 e n. 37706600, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 25/06/2020, quando decorrido mais de nove anos do último desconto do empréstimo objeto da ação.

Assevera que o
agravado pleiteia o recebimento de valores superiores ao que lhe são realmente devidos, incorreu em diversos vícios, apresentando em sua petição de cumprimento de sentença uma quantia diversa do efetivamente devido, com cálculos que demonstra o latente excesso na execução.

Alega que o valor apresentado pelo agravado, qual seja, R$ 81.361,08 (oitenta e um mil, trezentos e sessenta e um reais e oito centavos), não encontra qualquer respaldo com a realidade, uma vez que os cálculos apresentados estão incorretos, utilizando parâmetro de forma incorreta e deliberada, com o único intuito de enriquecer-se ilicitamente. Desta feita, configurado o excesso da execução promovida pelo agravado na quantia de R$ 73.492,60 (setenta e três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), pede seja declarado indevido o valor de R$ 81.361,08 (oitenta e um mil, trezentos e sessenta e um reais e oito centavos), devendo ser indeferido os cálculos apresentados pelo agravante.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e,

no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer o excesso da execução promovida pelo agravado na quantia de R$ 73.492,60 (setenta e três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), devendo ser indeferido os cálculos apresentados pelo agravado, e homologado os cálculos apresentados pela agravante com valor devido de R$ 7.868,48 (sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Liminar indeferida. (id. 135813657)

O Juízo de piso prestou informações e manteve a decisão agravada. (id. 136787656)

A agravada apresentou contrarrazões. (id. 138390227)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO SANTANDER S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos. 0054066-67.2013.8.11.0041 – Código 851076), que indeferiu os pedidos formulados em impugnação ao cumprimento de sentença.

O agravante alega preliminarmente prescrição quinquenal dos contratos n. 19129752 e n. 37706600, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 25/06/2020, quando decorrido mais de nove anos do último desconto do empréstimo objeto da ação.

Discorda também dos valores objeto do cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, uma vez que não observaram os comandos da sentença.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

RECEBO o pedido de cumprimento de sentença acostado ao id 74646506, que tramitará segundo o rito especial do artigo 523 e seguintes do CPC, de modo que passo a analisar a impugnação já apresentada pelo requerido no id 78578617.

O impugnante alega que a ação buscou a anulação de negócio jurídico ao argumento de desconhecer os empréstimos consignados de nº 19129752, 37706600 e 72452465, sendo que a ação foi distribuída em 25/06/2020.

Acrescenta os seguintes pontos: Contrato nº 19129752 teve início em 12/12/2007 com último desconto ocorrido em 12/2010 - mais de 09 anos da data do ajuizamento; contrato nº 37706600 teve início em 02/06/2009 com o último desconto ocorrido em 06/2012 – mais de 08 oitos anos da data do ajuizamento.

Por arremate, requereu o reconhecimento da prescrição de tais pretensões, aduzindo que o referido instituto jurídico pode ser declarado a qualquer tempo, e ressaltando também que decorreu o prazo prescricional quinquenal nos contratos nº 19129752 e 37706600, o qual teve início a partir do último desconto ocorrido no benefício previdenciário da parte autora.

Sem delongas despicientes, verifica-se que o impugnante está aduzindo causa modificativa/extintiva da obrigação, ocorre que, o art. 525, §1°, inciso VII, do CPC, exige que tais hipóteses tenham necessariamente ocorrido depois da sentença, em respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada.

Nas hipóteses dessas causas já existirem durante a fase de conhecimento: ou foram alegadas em contestação e afastadas pelo juiz, ou nem chegaram a ser alegadas – como é o caso dos autos, pois revel o requerido -.

Seja como for, como a eficácia preclusiva da coisa julgada atinge o deduzido e o dedutível, conforme CPC, Art. 508 - Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido -, não é possível a sua alegação em sede de impugnação.

Portanto, considerando que a causa modificativa/extintiva da obrigação alegada pelo requerido não ocorreu depois de proferida a sentença, conforme exigido em lei – CPC, art. 525, §1°, inciso VII c/c art. 508 -, INDEFIRO os pedidos formulados na peça de defesa executiva.

No que tange a impugnação do cálculo, analisando com a devida e necessária acuidade os autos, verifica-se que a demanda está na fase de cumprimento de sentença, sendo que, as matérias acerca do montante indenizatório e os respectivos parâmetros do memorial descritivo de cálculo estão preclusos nos autos, principalmente porque tais objeções acerca dos parâmetros/termos de contabilização foram decididas/fixadas na sentença/acórdão proferido nos autos.

Logo, considerando a preclusão da matéria execucional e o trânsito em julgado da sentença/decisão/acórdão, a luz do princípio constitucional da coisa julgada material/formal, DETERMINO a REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL para elaboração do memorial descritivo de cálculo liquidatório atualizado, devendo atentar-se aos parâmetros e termos iniciais/finais fixados na sentença/acórdão.

Após, INTIME-SE as partes para se manifestarem no que entenderem de direito, especialmente acerca do cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.
”.
(id. 86537861-autos principais)

O agravante pretende a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Alega ocorrência da prescrição quinquenal dos contratos n. 19129752 e n. 37706600, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 25/06/2020, quando decorrido mais de nove anos do último desconto do empréstimo objeto da ação.

O Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

Embora a prescrição seja matéria de ordem pública e possa ser alegada em qualquer tempo, no caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença, a prescrição para ser acolhida deve ser posterior à sentença,
em respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada
.

Todavia,

não é o caso dos autos como bem destacou o Juiz na decisão agravada.

A jurisprudência é pacífica no Superior Tribunal de Justiça.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA ANTERIORMENTE À SENTENÇA EXEQUENDA. CONHECIMENTO INVIÁVEL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015 CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Em virtude da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2. Em observância ao instituto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, apenas a prescrição consumada após a formação do título judicial exequendo é passível de conhecimento em impugnação do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 475-L, VI, do CPC/1973 e 525, § 1º, VII, do CPC/2015. Precedentes.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp n. 1.828.492/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AMPLIAÇÃO DE COLEGIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO. PERÍCIA. ASSISTENTES. PARTICIPAÇÃO. LAUDO. OBJETO. MÉTODO. INDICAÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se (i) era o caso de aplicar a técnica de julgamento estendido no caso concreto, (ii) foi descumprido pelo perito o dever de garantir às partes, por meio de seus assistentes, as mesmas informações e condições de acesso às diligências periciais e de comunicação, (iii) não foram observados os requisitos formais na elaboração do laudo pericial, (iv) é cabível a análise da prescrição somente na fase de cumprimento de sentença, e (v) é nulo o laudo pericial.

3. A técnica de ampliação de colegiado prevista no artigo 942 do CPC/2015 aplica-se no julgamento de agravo de instrumento quando houver reforma por maioria de decisão de mérito proferida em liquidação por arbitramento.

4. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acompanhamento das diligências e dos exames a realizar, garantindo a efetiva participação na produção da prova pericial, o que ocorreu na hipótese dos autos.

5. Não há nulidade se o laudo indica o objeto e o método utilizado na perícia, justificando sua escolha.

6. Apenas a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em cumprimento de sentença.

7. Na hipótese, rever as conclusões do Tribunal de origem no sentido de que o método utilizado na realização da perícia foi coerente e necessário esbarra na censura da Súmula nº 7/STJ.

8. A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manutenção do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso no ponto, incidindo o disposto na Súmula nº 283/STF.

9. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.”
(REsp n. 1.931.969/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 11/2/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA LIQUIDANDA. PRESCRIÇÃO ANTERIOR. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é admitida a alegação de prescrição se superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 872.160/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 26/5/2017.)

No mesmo sentido os tribunais:

“Acidente de trânsito - Ação de indenização – Impugnação ao cumprimento de sentença. 1.

Prescrição – Matéria de ordem pública passível de exame em qualquer momento e grau de jurisdição, porém apenas relativa a fatos supervenientes, posteriores à formação do título exequendo. 2. Abatimento da indenização referente ao DPVAT - Observância ao princípio da fidelidade. 3. Refazimento dos cálculos pelos exequentes – Necessidade. 4. Agravo de instrumento não conhecido em parte e, no remanescente, provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2166491-94.2022.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

“Apelação Cível – Cumprimento de Sentença – Crédito advindo da ação regressiva movida pelo Município em face de seu servidor – Título executivo judicial formado por sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital e confirmado por acórdão desta C. Câmara – Na fase executiva, em exceção de pré-executividade oposta pelo executado, fora arguida prescrição (matéria de ordem pública) – Sentença que acolheu a referida defesa e julgou extinto o feito executivo – Insurgência da Municipalidade – Provimento do apelo. Preclusão – Na esteira do entendimento solidificado do E. Superior Tribunal de Justiça, a coisa julgada e sua eficácia preclusiva, impediam o conhecimento da tese de prescrição relativa a período anterior à formação do título judicial (AgInt no AREsp 1.828.492SP) – Rejeição da exceção de pré-executividade que se impõe. R. Sentença reformada – Provimento do apelo.”

(TJSP; Apelação Cível 0012702-81.2021.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MATÉRIAS ARGUÍVEIS - TAXATIVIDADE DO ART. 525, §1°, DO CPC - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE REFERENTE À FASE DE CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO. I - A taxatividade do art. 525, §1°, do CPC, deve ser necessariamente observada no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de ser rejeitado por ausência de pressupostos legais, sendo vedada a rediscussão de matérias atinentes ao mérito da ação e que deveriam ter sido alegadas durante a fase cognitiva, isto é, antes do trânsito em julgado da sentença. II - Considerando que a ilegitimidade passiva alegada pelo agravante se refere ao processo de conhecimento, não é possível reabrir a sua discussão por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, já que o inciso II do art. 525, §1°, do CPC, trata tão somente da legitimidade das partes para a fase executiva. III - Verificando que a alegação de prescrição da pretensão autoral remonta à época da propositura da demanda, tal matéria não é passível de alegação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a qual está restrita à hipótese de prescrição baseada tão somente em ocorrências supervenientes à sentença. IV - Considerando que o executado foi condenado, na sentença, a pagar os encargos vencidos durante o trâmite do processo, referentes aos impostos e taxas incidentes sobre o veículo transferido para a sua propriedade, não se vislumbra qualquer excesso na execução com a inclusão de tais valores pelo exequente na petição que iniciou o cumprimento de sentença.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0710.09.019607-6/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2017, publicação da súmula em 19/10/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HIPÓTESES DE CABIMENTO - ALEGAÇAO DE PRESCRIÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA - INVIABILIDADE DE ARGUIÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - INSTAURAÇÃO DIRETA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA - CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO - DESNECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO.

A exceção de pré-executividade consiste em via excepcional cabível para o manejo de matérias de ordem pública cuja resolução independe de dilação probatória.

Apenas a alegação de causa extintiva da obrigação ocorrida após a prolação da sentença é suscetível de apreciação em sede de execução, sendo todas as alegações pretéritas a tal ato judicial acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, reputadas por lei como alegadas e repelidas na fase de conhecimento.

Inviável a instauração direta de cumprimento de sentença em ação coletiva relativa a direitos individuais homogêneos, uma vez que necessária a liquidação para apuração não apenas do valor devido, como também da titularidade do crédito perseguido.

Embora a sentença proferida na ação coletiva seja genérica e a parte tenha ajuizado a ação visando o cumprimento de sentença, não há necessidade de extinção deste procedimento, sendo suficiente a conversão do procedimento para o de liquidação de sentença por arbitramento, em atenção aos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0480.14.006711-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2017, publicação da súmula em 23/08/2017)

Sendo assim, não merece reforma a decisão neste ponto, pois como já mencionado a pretensão do agravante diz respeito ao fato anterior à sentença já transitada em julgado, destacando ainda que tal matéria não foi aventa pelo agravante na fase de conhecimento.

No que tange à alegação de excesso de execução, verifica-se da decisão atacada, que o Juízo determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para elaboração do cálculo. Logo, não há como discutir neste recurso o alegado excesso de execução.

Ademais, poderá o agravante se insurgir contra o cálculo, oportunamente.

Desse modo, não há elementos para modificar a decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022